Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64145691 o exequente informou ciência sobre o comunicado COORPRE de IDs: 63441911 e 63441912 e requereu a extinção da execução, ante a comprovação de pagamento em relação ao precatório no0729104-58.2022.8.07.0000 , em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Ademais, compulsando os autos do precatório, verifica-se que houve pagamento também em relação à substituída SOLANGE DIAS PEREIRA. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) bem como quanto à substituída SOLANGE DIAS PEREIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Brasília, 8 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR